Tribunal: TJSP
Processo: 1006968-42.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS DECORRENTES DE CONDUTA ABUSIVA ADOTADA PELA RÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATOS QUE POSSAM IMPLICAR EM DANOS EXTRAPATRIMONIAIS PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO – EVENTUAL

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS DECORRENTES DE CONDUTA ABUSIVA ADOTADA PELA RÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATOS QUE POSSAM IMPLICAR EM DANOS EXTRAPATRIMONIAIS PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO – EVENTUAL CONFIGURAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393341
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006968-42.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANDERSON
LUIZ CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NUCLEO EDUCACIONAL FREINET
LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006968-42.2018.8.26.0020 -Voto no
2
VOTO No: 41653
APEL.No: 1006968-42.2018.8.26.0020
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : SANDERSON LUIZ CRUZ
APDO. : NUCLEO EDUCACIONAL FREINET LTDA - EPP
JUIZ 1a INSTÂNCIA: MARIO MASSANORI FUJITA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA ALEGAÇÃO
DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE
DANOS
MORAIS
DECORRENTES
DE
CONDUTA
ABUSIVA
ADOTADA
PELA
RÉ

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATOS QUE
POSSAM IMPLICAR EM DANOS EXTRAPATRIMONIAIS
PASSÍVEIS
DE
INDENIZAÇÃO

EVENTUAL
CONFIGURAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO - DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO
ACERTO DA R.
SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação intentado por
SANDERSON LUIZ CRUZ, este tirado contra R. Sentença que vem encartada a
fls. 169/171, nos moldes em que proferida em Ação Indenizatória por ele proposta
contra NUCLEO EDUCACIONAL FREINET LTDA - EPP, pela qual foi julgada
improcedente a demanda, momento em que o Juízo afastou a pretensão
inicialmente deduzida, assim condenando o autor ao pagamento dos valores
decorrentes de custas e despesas processuais, bem como a arcar com
Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em montante equivalente a
10% sobre o valor atribuído a demanda, ainda que ressalvado o fato de terem
sido concedidos ao ocupante do polo ativo da demanda os benefícios da
gratuidade.
Inconformado com os termos constantes da R. Sentença
proferida, dela recorre o autor, conforme dão conta suas razões juntadas a fls.
174/179, para tanto sustentando que o Juízo deixou de dar adequado tratamento
a matéria como colocada a sua apreciação no feito, uma vez que resultou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006968-42.2018.8.26.0020 -Voto no
3
amplamente demonstrada a ocorrência dos danos morais por ele suportados, e
agora novamente reclamados, estes que decorreram do fato de que a instituição
de ensino recorrida impediu que exercesse o direito de exercitar direito de
convivência com seu filho, o que se deu diante da negativa da escola em lhe
entregar a criança, o que se deu no momento em que lá compareceu para busca-
lo, negativa esta mantida mesmo diante da apresentação de ordem judicial,
motivo pelo qual pediu para que fosse acolhido seu inconformismo, com a
decorrente reforma da R. Decisão em reexame, porque incorretamente proferida.
Recebido o recurso, vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 189/193), subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a que
viesse a ser reapreciada a matéria já decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pelo ocupante do polo ativo não
está a merecer acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os
limites definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada, se mostraram
plenamente adequados a realidade como vem estampada ao longo do todo
processado.
Nessa toada, e no que toca ao recurso como intentado,
melhor examinando o conjunto encartado aos autos, com facilidade se verifica
que a R. Sentença combatida analisou corretamente a totalidade do conjunto das
questões em desate, conforme se constata por meio dos elementos probatórios
encartados ao todo processado, daí porque de rigor a manutenção da R.
Sentença no que tange a improcedência da pretensão como exposta na peça
inaugural, sendo caso de se transcrever, ainda que de forma parcial, os
adequados e bem lançados fundamentos constantes da R. Sentença, nesse
tocante indevidamente atacada, e que ficam agora ratificados na íntegra por esta
Turma Julgadora, conforme se verifica:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006968-42.2018.8.26.0020 -Voto no
4
“(...)
No mérito, é de rigor a improcedência dos pedidos.
Conforme documentação acostada aos autos, verifica-se
que o autor possui filho menor matriculado na instituição ré desde 2016.
Segundo o acordo de divórcio homologado em 2011 (fls. 12/20), ao
demandante foi conferido regime de visitação aos filhos em finais de
semana alternados, bem como às terças e quintas-feiras, podendo retirá-los
na escola ou na residência materna, sendo a genitora a guardiã dos filhos
menores.
Segundo consta do documento de matrícula, esta foi
realizada pela genitora da criança, a qual também possui a guarda
unilateral, havendo anotação pela contratante de que não autorizava a
retirada do menor pelo autor (fls. 84). Ao ser impedido de retirar o filho da
escola, denota-se pelas mensagens de e-mail trocadas pelas partes (fls.
21/31) que a ré procurou solucionar o impasse, solicitando informações à
genitora e ao requerente a respeito de eventual determinação judicial, não
configurando sua conduta como ilícita. A partir das mensagens, a ré aceitou
a retirada do infante pelo genitor.
Assim,
embora
se
verifique
que
houve
situação
incômoda ao requerente, é dever dos responsáveis legais, em especial
daquele que detém a guarda de direito e quem firmou o contrato de
prestação de serviços, informar ao colégio eventual ordem em sentido
contrário. Não houve demonstração de que a requerida permaneça o
impedindo de retirar o filho da escola após esta ser informada do regime de
visitas homologado judicialmente, motivo pelo qual não restou configurado
o alegado dano moral.
(...)
Outrossim, saliento que não há comprovação de que
tenha sido negado ao genitor as informações a respeito da rotina escolar do
filho, ainda que não seja o autor o contratante dos serviços educacionais.
De acordo com a documentação de fls. 118, houve a disponibilização da
informação sobre o evento de dia dos pais por meio do aplicativo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006968-42.2018.8.26.0020 -Voto no
5
mensagens da requerida, bem como sobre outras comemorações realizadas
pela instituição de ensino, não havendo que se falar em fato do serviço.
Desta feita, não vislumbro a alegada falha na prestação
do serviço e consequente dano moral pelo qual teria sofrido o autor, motivo
pelo qual julgo improcedente a demanda.
Dispositivo.
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda,
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. (...)”
Em sendo assim, e com base no quanto disposto pela R.
Sentença atacada, forçoso reconhecer que o recorrente não juntou ao feito
elementos necessários a devida comprovação dos alegados danos morais que
supostamente foram impostos, não contando, portanto, sua narrativa, com o
necessário suporte a pretendida reparação pelos danos reclamados no curso do
processo, fatos que em conjunto, demonstram o real acerto da R. Decisão como
lançada aos autos.
Concluindo o raciocínio adotado, é de se acrescentar que
meros dissabores não possam ser alçados ao patamar de dano moral, pois
somente aquelas agressões que exacerbam a naturalidade dos fatos da vida,
trazendo fundadas aflições ou angústias ao espírito, ou mesmo a imagem de
quem as suporta, podem assim ser entendidas, motivo pelo qual se deve ter em
conta que, para configuração do dano moral, se mostra necessário a exposição
de quem experimenta a dor, vexame, sofrimento, ou humilhação, que fugindo a
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
assim provocando aflições, angústia, ou até mesmo desequilíbrio em seu bem-
estar. Meros dissabores, aborrecimentos, mágoas, irritações por força de
sensibilidades exacerbadas, devem ser entendidos como distantes da órbita do
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia-a-dia das
pessoas, seja no trabalho, no trânsito, entre amigos, e até mesmo em ambiente
familiar, tais situações não se mostram intensas e duradouras o suficiente para
causar o dano nos limites reclamados, daí porque se mostrem incapazes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006968-42.2018.8.26.0020 -Voto no
6
romper com o equilíbrio psicológico do indivíduo, razão pela qual se mostra
acertada a R. Decisão indevidamente atacada quanto a esse aspecto,
circunstância essa que implica na manutenção dos limites por ela definidos,
porque ajustados ao conjunto dos autos.
Diante de tais considerações, de rigor firmar entendimento no
sentido de que a R. Sentença hostilizada deva ser alvo de integral manutenção,
uma vez que de maneira totalmente adequada, apreciou o Juízo todas as
questões como foram colocadas em debate no feito, manutenção essa que se dá
com pleno suporte em seus próprios, legítimos, adequados, e jurídicos
fundamentos, salvo quanto aos Honorários Advocatícios, estes que devem ser
agora majorados para 15% sobre o valor da causa, o que se dá em atenção aos
termos do quanto disposto pelo artigo 85, §11, do CPC em vigor, ainda que
observada a gratuidade de justiça concedida ao recorrente.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator